Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707931-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUNICE DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente MARIA EUNICE DE OLIVEIRA SANTOS em face da decisão ID 14878055, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo no 0710037-87.2021.8.07.0018), determinou a expedição das requisições de pagamento com a advertência de sobrestamento do pagamento até que se opere o trânsito em julgado do Agravos de Instrumento No 0707353-15.2022.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 44350504), a agravante sustenta que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do AGI 0707353-15.2022.8.07.0000, mesmo na pendência de recursos interpostos pelo executado os quais não são dotados de efeito suspensivo. Alega que a questão envolvendo o índice de correção monetária no AGI 0738493-67.2022.8.07.0000, já foi parcialmente provido com a determinação para se aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, sendo que caso ocorra o acolhimento de eventuais recursos a serem interpostos pela Fazenda Pública, poderá ela reaver eventuais valores pagos indevidamente, não havendo que se falar na existência de riscos de quebra da segurança jurídica ou de prejuízos ao Erário. Argumenta que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, ao recurso. Ressalta que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor. Alega que, mesmo que se entenda que o cumprimento de sentença possui natureza provisória, há que se ressaltar a possibilidade de serem praticados todos os atos de alienação do domínio, em razão de ser possível o desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, configurando uma típica forma de caução legalmente prevista (art. 520, IV, do CPC). Afirma que não se pode alegar que o trânsito em julgado do agravo de instrumento seria uma prejudicial externa para os fins previstos no art. 313, V, “a”, do CPC. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0707353-15.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar o pedido liminar. Preparo regular (ID 44350506). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque o agravante não trouxe em seus fundamentos recursais quaisquer argumentos indicativos da existência concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A mera alegação de se tratar de verba alimentar não se presta a demonstrar qual seria o perigo de dano irreparável para embasar a concessão do pedido liminar. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. Ao DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 17 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora